Tribunal: TJSP
Processo: 1000928-15.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação indenizatória – Compensação de danos extrapatrimonais e indenização de danos materiais – Disparo acidental de arma de fogo – Responsabilidade estatal e do fabricante – Inteligência dos artigos 37, §6o da CRFB, 12 e 17 do CDC e Decreto no 59.631/2013 – Sentença de parcial procedência – Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação indenizatória – Compensação de danos extrapatrimonais e indenização de danos materiais – Disparo acidental de arma de fogo – Responsabilidade estatal e do fabricante – Inteligência dos artigos 37, §6o da CRFB, 12 e 17 do CDC e Decreto no 59.631/2013 – Sentença de parcial procedência – Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Observância da modulação dos efeitos e dos critérios a serem fixados nos declaratórios opostos ao acórdão do RE no 870.947/SE (Tema no 810), recebidos com excepcional efeito suspensivo – Recursos parcialmente providos